Tribunal: TJDFT
Processo: 0038906-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A embargante afirma que acórdão recorrido é omisso, pois, ao manter a sentença pela qual reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva, não teria considerado a inexistência de desídia do credor. Além disto, face ao bloqueio parcial havido nos autos, deveria ter sido reformada a sentença, pois estaria afastada qualquer desídia sua.
2. O acórdão recorrido considerou a data da suspensão dos autos em razão da inexistência de bens penhoráveis, à luz do art. 921, III do CPC, bem como o início do fluxo da prescrição intercorrente, com espeque na Lei e na jurisprudência consolidada do STJ (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). 2.1. Destacou-se que o bloqueio parcial de valores mencionado nas razões dos embargos de declaração (montante bloqueado: R$ 219,74 - ID 60698889) operou-se após já se ter consumado a prescrição intercorrente da pretensão executória, e que meros requerimentos para realização de diligências reveladas infrutíferas ao fim de localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender nem interromper o prazo de prescrição intercorrente. Por tais razões, mantida a sentença recorrida.
3. Do que se tem, a questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma expressa, fundamentada, lógica e coerente, nenhuma omissão pode ser reconhecida no caso.
4. Embargos de declaração não providos.